Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Em 02/10/2017, MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO optou pela expedição de precatório (ID 10599291). O Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 10599296). A pretensão foi deferida, conforme decisão proferida em 20/10/2017. Na ocasião, determinei a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que realizasse os cálculos conforme os parâmetros especificados na decisão: juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (ID 10599297). A Contadoria Judicial elaborou os cálculos (ID 10599300). Em 22/02/2018, o anuente requereu a expedição de precatório com base no valor apresentado pela Contadoria Judicial (ID 10599303). O Distrito Federal manifestou concordância com os cálculos (ID 10599304). A expedição do precatório foi deferida (ID 10599305) e a requisição foi expedida em 02/05/2018 (ID 10599308). Após a digitalização dos autos, o Distrito Federal comunicou que “havia peticionado nos autos requerendo retificação do precatório, eis que o valor global era superior ao devido. Além disso, havia uma retificação em separado para o credor Manoel Vilas Boas de Souza e este, ao mesmo tempo, ainda constava na primeira requisição, com os demais credores” (ID 14775480). Em anexo, o DF juntou petição protocolada na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT (COORPRE), em 24/01/2019, na qual o DF indicara uma diferença global de R$ 67.866,43 no Precatório no 2012.00.2028295-3 e informara que Manoel Vilas Boas de Sousa constaria também em outra requisição (ID 14775481). Oportunizada a manifestação, o SINDIRETA afirmou que a alegação do DF encontra-se prejudicada, pois houve o sobrestamento do precatório global expedido até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Informou, ainda, “que já foi determinada a exclusão do substituído Manoel Vilas Boas de Sousa Filho do precatório de ID no 10599263 – pág. 2, estando pendente apenas o seu cumprimento” (ID 15969030). Intimado, o DF não se manifestou (ID 18336416). DECIDO. De fato, por ordem do Exmo. Desembargador João Mariosi, relator originário, havia sido expedida requisição de precatório, em 22/10/2012, em favor de todos os beneficiários da presente execução, incluindo Manoel Vilas Boas de Sousa Filho (ID 10599263). Contudo, conforme decisão proferida em 16/05/2014, foi determinado o sobrestamento da requisição, considerando a ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução (ID 10599277). Manoel Vilas Boas de Sousa Filho, após optar pelo acordo e pedir a expedição do precatório em seu favor, requereu expressamente a retificação da ordem global, para a exclusão do seu nome (ID 10599303). Por outro lado, em relação ao valor, a divergência do Distrito Federal se refere à requisição global (ID 10599263). A requisição individual, decorrente da opção do anuente ao acordo, foi expedida após a concordância expressa do DF em relação aos cálculos (ID 10599304). Ante ao que acima exposto: i) INDEFIRO o pedido de RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO, formulado pelo Distrito Federal na petição de ID 14775480. ii) DEFIRO a EXCLUSÃO de Manoel Vilas Boas de Sousa Filho da requisição de precatório global, constante do ID 10599263 (suspensa em razão da ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução). Em razão da constatação de que o DISTRITO FEDERAL tem quitado requisições relativas ao Mandado de Segurança Coletivo no 7253/97, intime-se o referido ente, para que se pronuncie a respeito de eventual quitação da requisição de precatório de ID 10599308. Cumpra-se e intimem-se.